Tribunal: TJBA
Processo: 8001026-21.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001026-21.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRINHA. MÉRITO. MORA NO JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.º 690/2006. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO DA IMPETRANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade administrativa promova a apreciação e julgamento de processo administrativo protocolizado pela servidora em 17/01/2017, referente ao pedido de alteração de carga horária de 20 para 40 horas semanais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se houve demora injustificada na análise de requerimento administrativo formulado por servidora pública; b) se tal omissão configura violação a direito líquido e certo amparável por mandado de segurança; c) se a determinação judicial de prazo para decisão administrativa fere o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serrinha (Lei Municipal n.º 690/2006) estabelece, em seu artigo 164, parágrafo único, que os requerimentos devem ser decididos no prazo de 30 (trinta) dias.

4. A inércia da Administração Pública por período superior a sete anos desde o protocolo do pedido configura flagrante ilegalidade e violação ao princípio da razoável duração do processo e ao direito de petição (Art. 5º, XXXIV e LXXVIII, CF).

5. A intervenção do Judiciário para compelir a Administração a decidir pleito administrativo paralisado injustificadamente não viola a separação de poderes, mas garante a eficácia das normas constitucionais e legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e improvido para manter a sentença que determinou a conclusão do processo administrativo.

Tese de julgamento:
"1. A Administração Pública tem o dever de apreciar e decidir os requerimentos formulados pelos servidores em prazo razoável, conforme os limites estabelecidos na legislação local e na Constituição Federal. 2. A demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo autoriza a concessão da segurança para fixação de prazo para o seu julgamento."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV e LXXVIII; Lei Federal nº 12.016/2009; Lei Municipal de Serrinha nº 690/2006, arts. 162 a 164.

Jurisprudência citada
: TJ-BA, Reexame Necessário nº 8001618-05.2020.8.05.0137, Rel. Carmem Lúcia dos Santos, Quinta Câmara Cível, julgado em 18/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001026-21.2017.8.05.0248
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e outros e como apelada ELIANA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .